Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO FEDERAL 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o parágrafo único do art. 12 do Decreto n.o 9.246/2017, no caso de concurso de crimes com infração decorrente de tráfico de drogas (art. 3o, II, do Decreto n.o 9.246/2017), “não será concedido indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”.

2. Recurso conhecido e desprovido.